Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FERREIRA GOMES DE SOUZA em face à decisão que Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu liminar em mandado de segurança. O impetrante sustentou que em 24/03/2020 requereu a retificação de certidão de tempo de contribuição para apresentação ao INSS, porém até a data a impetração, passados mais de 70 dias, a Administração não havia respondido à solicitação. Requereu a liminar para determinar à autoridade impetrada que forneça a certidão no prazo de 10 dias a contar de sua intimação. Pela decisão objurgada, o pedido liminar foi indeferido por dois fundamentos: a) suposta competência do próprio INSS para fornecer a certidão pretendida e; b) que o pedido do autor já foi respondido no dia 11/06/2020, ocasião em que teria sido informado que deveria dirigir seu pleito ao INSS. Nas razões recursais, o agravante ateve-se ao argumento de que a Administração não teria respondido à sua solicitação, não se verificando, à primeira vista, impugnação ao segundo fundamento da decisão Desta feita, ante eventual inobservância da dialeticidade, pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403